Tribunal: TJDFT
Processo: 0727378-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727378-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE JOAO FERRARONI EMBARGADO: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, contrarrazoar. Intime-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2023 19:16:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator